Tribunal: TJBA
Processo: 8054243-63.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus
nº 8054243-63.2025.8.05.0000

Origem do Processo:
Comarca de Santa Maria da Vitória-BA

Processo de 1º Grau:
8001251-38.2025.8.05.0223

Paciente:
Cássio Paulo Sousa da Conceição

Impetrante:
Defensoria Pública do Estado da Bahia

Defensor Público:
Enyo Ribeiro Novais Santos – Defensor Público do Estado da Bahia

Impetrado:
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Maria da Vitória-BA

Procuradora de Justiça: Eny Magalhães Silva

Relator:
Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS.
DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DEFENSOR NATURAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. DENEGAÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Cássio Paulo Sousa da Conceição, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Maria da Vitória, que decretou a prisão preventiva do paciente em 08/07/2025, em razão da suposta prática dos crimes de ameaça, com motivação de gênero (art. 147, §1º, CP), e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006). A impetrante sustenta a nulidade da audiência de custódia, realizada sem a presença da Defensoria, e aponta ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar, pleiteando sua revogação ou substituição por medidas alternativas.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade da audiência de custódia diante da ausência da Defensoria Pública, bem como a legalidade e proporcionalidade da prisão preventiva decretada com base em fatos concretos, reincidência e risco à integridade da vítima.

III. Razões de decidir

1.
A audiência de custódia foi regularmente realizada, tendo sido nomeado defensor dativo ante a ausência injustificada da Defensoria Pública, devidamente intimada.

2.
Não restou demonstrado prejuízo processual concreto decorrente da defesa técnica exercida pelo defensor dativo, conforme exige a Súmula 523 do STF.

3.
A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com base em elementos que indicam reiteração delitiva, gravidade dos fatos e ineficácia das medidas protetivas anteriormente impostas.

4.
O princípio da homogeneidade não se aplica ao caso, diante da gravidade concreta e da reiteração da conduta, não sendo cabível a substituição da prisão por medidas cautelares.

5.
Embora relevante a invocação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva Racial, não há nos autos elementos que indiquem seletividade racial na decretação da custódia.
IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: "1. A ausência da Defensoria Pública em audiência de custódia, desde que regularmente intimada e substituída por defensor dativo, não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo.

2. A prisão preventiva está justificada quando demonstrada a reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares alternativas à luz dos fatos concretos."

Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 311, 312, 313, III, e 319

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
nº
8054243-63.2025.8.05.0000
, em q
ue são partes as acima indicadas
.

Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do relator.